Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708125-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JONAS GONCALVES DA PAIXAO D E S P A C H O Constata-se que o executado/agravado foi citado por meio de carta, com aviso de recebimento (ID 45322851 - páginas 6 a 10 - autos de origem), e, desde o referido ato, não compareceu aos autos e não constituiu procurador. Desse modo, considerando que o executado é revel, intime-se para a apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 346, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator